Tribunal: STF
Processo: AI 587267
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA DE PREQUESTIONA-MENTO. SÚMULAS STF 282 E 
   356. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO: IMPOSSIBILIDADE.

1.	Os 
   dispositivos constitucionais em que se apóia o extraordinário não 
   foram prequestionados, porque não abordados pelo acórdão 
   recorrido, nem opostos embargos de declaração para tal fim. 
   Incidência das Súmulas STF 282 e 356. 
2.	O Supremo Tribunal não
   admite o "prequestionamento implícito" da questão 
   constitucional. Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.